Tribunal: TJDFT
Processo: 0742340-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742340-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS AURELIO CAMPELO FERREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS AURELIO CAMPELO FERREIRA contra a decisão monocrática de ID 76897193 , que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do Agravo de Instrumento. O embargante sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa, pois não se manifestou expressamente sobre o pedido de recebimento da petição inicial pelo juízo de primeiro grau, com a consequente determinação de citação dos réus. Requer, ao final, o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e deferido o pleito. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. No caso em tela, o embargante aponta omissão no julgado quanto à análise do pedido para que o juízo a quo seja compelido a receber a petição inicial e determinar a citação. Contudo, a decisão atacada pelo agravo de instrumento, além de indeferir a tutela de urgência, determinou a emenda à petição inicial, por considerá-la inapta ao processamento, elencando uma série de providências a serem tomadas pelo autor, ora embargante. O ato judicial que determina a emenda da inicial possui natureza de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, e visa tão somente a regularização do processo para seu desenvolvimento válido e regular. Tal determinação não causa prejuízo imediato à parte e não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que trata das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Com efeito, a jurisprudência, inclusive deste TJDFT, é pacífica no sentido de que, em regra, não cabe Agravo de Instrumento contra decisão que determina a emenda da inicial. O caminho processual para impugnar tal ato é o descumprimento da ordem, que levará à prolação de uma sentença de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), a qual, por sua vez, poderá ser objeto de recurso de Apelação. Dessa forma, não há que se falar em omissão na decisão embargada, uma vez que não compete a esta instância recursal revisar o acerto ou desacerto de determinação de emenda à inicial por meio de embargos ou agravo. O que se observa é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a reforma do julgado. O acolhimento dos embargos para fins de modificação do julgado (efeitos infringentes) é medida excepcional, admitida apenas quando a correção do vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) implicar, necessariamente, a alteração da conclusão, o que não é o caso dos autos. DISPOSITIVO Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator